Tribunal: TJMT
Processo: 0050355-54.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0050355-54.2013.8.11.0041
RECORRENTE: ITALIA ELENA DE ABREU
RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITALIA ELENA DE ABREU, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, assim ementado (ID 18380536):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS-FUNCEF - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E PRETENSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADOS– MÉRITO - COMPLEMENTAÇÃO ÍNDICE INPC/IBGE CUMULADO – PERÍODO 01/09/1995 A 31/08/2001 – IMPOSSIBILIDADE – ADESÃO AO REG/REPLAN SALDADO – ANUÊNCIA DA BENEFICIÁRIA – SUPERVENIÊNCIA - ADESÃO VOLUNTÁRIA, ART. 115, §2o, DO REGULAMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-É desnecessária a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal se os valores questionados pelo autor se referem ao pagamento de diferenças de suplementação/complementação de aposentadoria, de responsabilidade da FUNCEF.
2-O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito.
3- Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal.
4-Não cabe revisão do cálculo de diferença de complementação de aposentadoria quando ocorre a voluntária migração ao novo plano de previdência privada, máxime diante da desvinculação da paridade então prevista no plano anterior, bem como em relação aos benefícios pagos INSS, devendo ser observada a nova sistemática de cálculo prevista no novo Regulamento, Art. 115, §2o, "REG-REPLAN saldado". Precedentes do STJ: “é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da lei Complementar n. 108/2001, independente das disposições estatutárias e regulamentares.” (REsp n. 1.425.326-RS, afetado à Segunda Seção do STJ, com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 - Lei dos Recursos Repetitivos).”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0050355-54.2013.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 23/10/2019).
O recorrente alega que o precedente apontado no acórdão recorrido não idêntica ou semelhante ao caso concreto.
Recurso tempestivo (ID 32720516).
Sem contrarrazões (ID 35730469).
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV